Tribunal: TJPA
Processo: 0035877-53.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035877-53.2013.8.14.0301

APELANTE: GERALDO AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. FINALIDADE PROTELATÓRIA. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Geraldo Augusto de Oliveira Filho contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, em razão de negativa de reembolso integral de despesas médicas em unidade hospitalar de alto custo, excluída da cobertura contratual de plano de saúde. O embargante alega omissões no julgado quanto à urgência da situação, inversão do ônus da prova e contradição sobre a inexistência de falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifiquem a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se o recurso possui finalidade meramente protelatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

No caso concreto, não se verifica a existência de quaisquer dos vícios apontados. O acórdão embargado analisou detidamente a ausência de comprovação de urgência ou emergência que justificasse o reembolso integral das despesas médicas, destacando que não houve falha na prestação do serviço pela operadora de plano de saúde, mas sim incompatibilidade entre as despesas realizadas e os limites contratuais.

A questão relativa à inversão do ônus da prova foi igualmente considerada, com fundamento na inexistência de elementos que comprovassem a exclusividade do tratamento no hospital de alto custo ou a imprescindibilidade da técnica empregada, estando em consonância com precedentes do STJ.

A suposta contradição levantada pelo embargante não se configura, uma vez que inexiste incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão, sendo evidente que a pretensão do embargante visa à rediscussão da matéria já decidida.

A tentativa de reexaminar os fundamentos do julgado desvirtua a finalidade dos embargos de declaração, que não se prestam ao inconformismo da parte. A reiteração de argumentos já analisados caracteriza finalidade protelatória, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, fixada em 1% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida ao embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

A reiteração de argumentos já analisados e rejeitados caracteriza finalidade protelatória dos embargos de declaração, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1979876/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 03/05/2022, DJe 05/05/2022.

STJ, AgInt no AREsp 1539231/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 10/12/2020, DJe 15/12/2020.

TJMT, Ap 68958/2014, Rel. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 5ª Câmara Cível, j. 08/10/2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios contra aresto proferido por esta Col. Câmara, cuja ementa se reproduz, verbis:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRATAMENTO REALIZADO NO HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS – TABELA DE ALTO CUSTO – EXCLUSÃO DA UNIDADE HOSPITALAR DA COBERTURA CONTRATADA PELO USUÁRIO, ORA RECORRENTE – AUSÊNCIA DE NEGATIVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO PELO PLANO DE SAÚDE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Nesse sentido, a dinâmica fática demonstra que o recorrente realizou cirurgia no Hospital Sírio Libanês, tendo arcado com todas as despesas, sendo seu pedido de reembolso negado pela UNIMED em razão da exclusão da unidade hospitalar da cobertura contratual.

Os embargos declaratórios opostos sustentam, em síntese, a existência de omissão no julgado, em especial no que tange à análise da urgência da situação enfrentada pelo embargante e à inversão do ônus da prova na relação consumerista.

Aduz ainda contradição quanto à conclusão de inexistência de falha no serviço, não obstante os elementos constantes dos autos.

Em sede de contrarrazões (id nº 21670349) a parte embargada afirma que a arguição de contradição se deu de modo genérico, configurando inadequação da via eleita.

Assevera que o recurso na espécie, em verdade, contém a mera insatisfação com o resultado do julgamento.

Requer, assim, o não conhecimento ou que se negue provimento aos embargos declaratórios.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolado dentro do prazo a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito, razão pela qual conheço dos embargos de declaração,
passando a proferir o voto.

MÉRITO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por GERALDO AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO em face de acórdão desta Colenda Câmara que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade esclarecer obscuridade, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à alteração do julgado, salvo em situações excepcionalíssimas, o que não se verifica no caso em exame.

No que concerne à alegação de omissão, observa-se que a decisão embargada analisou de forma clara e objetiva os elementos constantes dos autos, em especial a ausência de comprovação de urgência ou emergência que justificasse o reembolso integral das despesas médicas, nos seguintes termos:

“(...)
In casu
, sopesa-se que,
ipso facto,
não houve a negativa do serviço médico ou falha no serviço, mas sim incompatibilidade entre as tabelas de custo entre os serviços cobertos pelo contrato aderido pelo recorrente com os serviços prestados pelo Hospital Sírio Libanês, que detém tabela de alto custo, sendo unidade hospitalar excluída da cobertura contratual do recorrente. (...)”

Como bem pode se perceber, o julgado destacou que não houve falha na prestação do serviço médico pela embargada, mas sim incompatibilidade entre os termos contratuais pactuados e as despesas realizadas em unidade hospitalar não credenciada.

Quanto à inversão do ônus da prova, tal questão foi devidamente considerada no julgamento da apelação, estando fundamentada na ausência de elementos probatórios que demonstrassem a imprescindibilidade da técnica empregada ou a exclusividade do tratamento realizado em hospital de tabela de alto custo. Não há, pois, qualquer omissão a ser sanada.

Nessa senda, note-se que o julgado trouxe entendimento do STJ em sentido contrário à argumentação do embargante pela necessidade de inversão do ônus da prova em caso de incompatibilidade entre tabelas de custo (alto custo), repisa-se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. HOSPITAL NÃO CREDENCIADO. ATENDIMENTO FORA DA REGIÃO GEOGRÁFICA DE ABRANGÊNCIA DO CONTRATO. REEMBOLSO LIMITADO À TABELA DO CONTRATO. JULGAMENTO: CPC/2015. 1. Ação de ressarcimento de despesas médicas c/c indenização por danos materiais ajuizada em 09/10/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 05/07/2021 e concluso ao gabinete em 21/01/2022. 2. O propósito recursal é decidir sobre a obrigação de a operadora de plano de saúde reembolsar, integralmente, os valores despendidos pelo recorrido para custear a sua internação e a realização de procedimento cirúrgico de emergência em hospital não credenciado. 3. Segundo os arts. 8o, VII, e 16, X, da Lei 9.656/1998, e de acordo com os arts. 1o, § 1o, I, e 2o da Resolução 259/2011, a operadora deverá garantir o acesso do beneficiário aos serviços e procedimentos de saúde para o atendimento integral das coberturas previstas nos arts. 10, 10-A e 12 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, no município onde o beneficiário os demandar, desde que seja integrante da área geográfica de abrangência e da área de atuação do produto. 4. O reembolso previsto no art. 12, VI, da Lei 9.656/1998, limitado à tabela do contrato, é obrigação cuja fonte é o próprio contrato, cabível nos casos de atendimento de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras; o reembolso integral constitui obrigação diversa, de natureza indenizatória, cuja fonte é a inexecução do contrato, e visa, na realidade, a reparação do consequente dano material suportado pelo beneficiário ( REsp 1.840.515/CE, Terceira Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 01/12/2020). 5. Hipótese em que não se imputa à operadora o descumprimento de seu dever de prestar a assistência à saúde do beneficiário, que se encontrava fora da área geográfica de abrangência e de atuação do produto, razão pela qual não há falar em indenização por danos materiais e, por conseguinte, em reembolso integral, fazendo ele jus, portanto, ao reembolso nos limites da tabela do contrato. 6. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1979876 SP 2021/0402343-1, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBIRGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - CLÁUSULA ABUSIVA INEXISTENTE - NEGATIVA DE REEMBOLSO INTEGRAL - HOSPITAL DE ALTO CUSTO - NÃO COBERTURA PELO PLANO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. (...) Diante da inexistência de cláusula que obrigue a empresa de plano de saúde a cobrir na integralidade a internação e cirurgia realizada pelo Hospital Beneficência Portuguesa, em razão deste praticar tabela de Alto Custo, a negativa do reembolso total das despesas não se mostra indevida, especialmente em razão do contrato firmado, segundo o qual o pretendido reembolso está limitado à cobertura contratual. (Ap 68958/2014, TJMT – Quinta Câmara Cível, Rel. Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Julgado em 08/10/2014, Publicado no DJE 16/10/2014)

Como bem pode se perceber, na presente hipótese, não se verifica a existência de proposições inconciliáveis no acórdão embargado, sendo evidente que o recorrente busca tão somente rediscutir a matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade do recurso em análise.

A tentativa de reexaminar os fundamentos que embasaram o julgado constitui mero inconformismo da parte, que deveria ser exercido por meio de recurso apropriado e não por embargos de declaração.

Em reforço, necessário destacar que a tentativa de rediscussão, não figura dentre as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

No mais, conforme elucidado,
não sendo o caso de existência de qualquer vício, os termos do acórdão vergastado, deve ser mantido na integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1.022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
.

Ato contínuo, aplico
multa no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, eis que os embargos afiguram-se protelatórios, mantendo a exigibilidade suspensa por corolário ao benefício da gratuidade outrora deferida à parte embargante.

É COMO VOTO.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

DESEMBARGADOR – RELATOR

Belém, 29/01/2025